Tribunal: CARF
Processo: 10983.902863/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902863/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.455 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
AGM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade deduzida contra Despacho
Decisório no 052521660, que reconheceu parcialmente o Saldo Negativo de IRPJ
relativo ao 2o trimestre de 2004, originário de impostos ou contribuições retidos na
fonte (IRRF/CSRF) e demonstrado no PER/DCOMP no 38103.62628.220109.1.7.02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902863/2013-83
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902863/2013-83

9244. Do valor pleiteado de R$ 6.953,96, foi reconhecido o crédito de R$ 3.392,95.
Dessa forma, apenas parte das compensações declaradas foi homologada (fls 4).
O crédito não foi integralmente reconhecido com base nas razões explicitadas
no quadro abaixo:

Cientificado do decisório em 19.06.2013 (fl 20), o contribuinte manifestou
inconformidade em 10.07.2013 (fls 2/3), instruída com os documentos de fls 11/16, pedindo o
reconhecimento da totalidade do crédito, à luz dos seguintes argumentos:
A empresa demonstra que efetivamente as retenções foram realizadas pelos
registros feitos em sua contabilidade, com base nos registros dispostos no livro Razão
de n° xx conforme cópia em anexo registrado na Junta Comercial no dia xx/xx/xxx
sob o Termo de Autenticação n° xxx.

Em sessão de 10 de março de 2020 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte.
Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
(e-fls. 60).
Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, alegando, em
síntese, o que segue.
Alega que as retenções estariam comprovadas pelas cópias dos registros contáveis
juntadas nos autos. Evoca o artigo 9231 do antigo RIR (decreto 3000/99) para apresentar perante este
CARF cópias de notas fiscais, a título de “provas complementares”. Junta também extratos bancários.
Afirma que o Acórdão recorrido descumpre preceitos legais ao negar validade aos
registros contábeis já juntados.
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.
É o relatório

1 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902863/2013-83

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Conforme já relatado, houve reconhecimento a menor do crédito de saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004. O motivo determinante para o reconhecimento a
menor é glosa de retenções de IRPJ informadas em DCOMP. Dos R$ 9.043,94 declarados em
DCOMP foram validados R$ 5.482,93.
Como bem lembrou a recorrente, o artigo 923 do antigo RIR (decreto 3000/99),
prescreve que a escrituração mantida faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
desde que observe as disposições legais e esteja acompanhada de por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior.
Assim, apresentando o contribuinte a escrituração contábil “com observância das
disposições legais” e “comprovados por documentos hábeis”, caberia a autoridade “a prova da
inveracidade dos fatos registrado”. Ocorre que nenhuma destas condições foram atendidas pela
recorrente no seu recurso perante a DRJ.
Não há registros contábeis, mas apenas um relatório, provavelmente extraído dos
sistemas de contabilidade da empresa. A recorrente não especifica quais contas pretende
demonstrar seu crédito. Mas na e-fls. 11 encontramos a conta 1.1.02.04.0025 que tem o título
“IRRF 2 TRIM 2004”:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902863/2013-83

Não há qualquer informação sobre o que significa a expressão “VLR
REFERENTE A TRANSFERENCIA DAS RETENÇÕES” nos valores lançados a débito.
Ainda na coluna débito, vemos que a soma dos valores lançados não totaliza R$
6.953,96:
R$ 2.352,43
R$ 189,38
R$ 2.260,46
R$ 1.070,10
R$ 104,60
Total
R$ 5.976,97

O relatório de e-fls. 118/119 demonstra que não foram apresentadas notas fiscais
suficientes para a validação das retenções glosadas. Importante observar que esta planilha não
relaciona os números dos CNPJs das fontes pagadoras mas apenas as filiais da empresa BRASIL
TELECON, como “Brasil Telecom S/A – SC” ou “Brasil Telecom S/A - PR”.
No caso da retenção informada no CNPJ 76.535.764/0321-85 (filial Goiás da
Brasil telecon), no qual foram declarados R$ 2.352,43 e glosados 1.300,55, a planilha apresenta
apenas um único lançamento referente a esta filial. Trata-se da nota fiscal 532, no valor de R$
53.692,60, declarando retenção de R$ 805,39:

Portanto, entendo que a recorrente não estabeleceu uma relação direta com as
retenções glosadas no despacho decisório, limitando-se a apenas juntar diversas notas fiscais,
acompanhadas de relatório, o qual inclusive descreve na sua parte inicial diversos erros de
escrituração contábil do “Razão Analítico” (e-fls. 118):

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902863/2013-83

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 137
DF CARF MF
Original